Tribunal: TJDFT
Processo: 0006497-19.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Perturbação da tranquilidade. Revogação do art. 65 da LCP. Continuidade típico-normativa. Provas. Circunstância agravante. Fração.
1 – Revogado o art. 65 da LCP e previsto o crime de perseguição no CP pela L. 14.132/21, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal. Necessário examinar se presente a continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP.
2 – Reconhecida a adequação típica, aplica-se a lei do tempo do crime, mantendo-se a condenação pela contravenção penal do art. 65 da LCP, na forma da L. 11.340/06, em observância ao princípio da lei penal mais benéfica.
3 - A conduta do acusado que, de forma reiterada, envia diversas mensagens com xingamentos e ofensas para o aparelho celular da vítima, se dirige e permanece nos arredores da residência dela e de locais onde ela frequenta, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade dela, se adequa ao novo tipo penal do art. 147-A do CP – crime de perseguição.
4 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos de testemunhas, compatíveis com o da vítima, e demais provas dos autos.
5 - Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo -- firmes, sem contradições e em harmonia com o relato de testemunha –- de que o réu enviou diversas mensagens para o aparelho celular da vítima, inclusive de madrugada, com ofensas e xingamentos, a vigiou e perseguiu nos lugares, além de ter ameaçado causar-lhe mal injusto e grave, três vezes, são provas suficientes para a condenação.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
7 - Apelação provida em parte.